Tribunal: TJMT
Processo: 1008000-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008000-31.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON SANTOS AUGUSTO - CPF: 022.748.812-19 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –MANUTENÇÃO DO PROTESTO DEPOIS DE QUITADA A DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA PARA A BAIXA DO PROTESTO PELO DEVEDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
QUANTUM
– REDUÇÃO – INCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado o pagamento dos débitos existentes junto ao réu/apelante, e a manutenção do protesto após a quitação, resta evidente a falha na prestação de serviço, o que caracteriza o dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

2. Cabe ao credor, no ato do pagamento, fornecer os documentos necessários para o cancelamento do protesto pela parte devedora. Caso contrário, não emitida a Carta de Anuência, deve aquela proceder à respectiva baixa.

3. A manutenção indevida do protesto, por si só, basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho por razoável a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atenta às peculiaridades do caso concreto que revelam um grau mínimo de lesividade do ato ofensivo, mas sem suplantar o caráter pedagógico-punitivo da fixação de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CLEITON SANTOS AUGUSTO,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais no. 1008000-31.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 173485174).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, comprovou que solicitou diversas vezes a carta de anuência naquele período, conforme protocolos que não foram impugnados na defesa do apelado.

Sustenta que, não há provas do fornecimento da carta de anuência pela parte apelada, mesmo após diversas solicitações pelo apelante (ID 173485182).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 173485186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pese o protesto tenha sido efetivado regularmente, certo é que o autor/apelante quitou a dívida integralmente, de maneira que cabia ao réu/apelado dar baixa no protesto, uma vez que não há provas nos autos de que tenha ele emitido a carta de anuência para que o autor/apelante providenciasse o respectivo cancelamento.

Ora, o autor/apelante colacionou aos autos diversos protocolos junto ao réu/apelado tentando solucionar a questão, de modo que se torna indiscutível que o protesto permaneceu ativo por conta de culpa da promovida que não forneceu o documento ao consumidor, mesmo após os pedidos feitos extrajudicialmente.

Com feito, incumbia ao réu/apelado ter comprovado que forneceu ao autor/apelante a carta de anuência, mediante juntada nos autos de cópia desta e do comprovante de sua entrega, o que não ocorreu.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei de no. 6.690/79:

Art 2o Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório.

[...];

§ 2o - Na impossibilidade de exibir o título protestado, o devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. NÃO OCORRÊNCIA. PROTESTO LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Inocorrência de julgamento 'extra petita'. 2.
Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima
. Precedentes desta Corte. 3.
Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto
. 4.
Desnecessidade de requerimento formal do devedor
. 5. Concreção do princípio da boa-fé objetiva. Doutrina sobre o tema. 6.
Inércia do credor que configurou, no caso, ato ilícito, reconhecido pelas instâncias ordinárias, gerando obrigação de indenizar
. 7. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1346428/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. PROTESTO. QUITAÇÃO. CARTA DE ANUÊNCIA. ENTREGA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. [...]. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela obrigação de indenizar do ora recorrente e a revisão da citada conclusão demandaria inevitável o reexame de matéria fática, procedimento que encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3.
Cabe ao credor, após a quitação da dívida, entregar carta de anuência ao devedor para que este providencie a baixa do protesto
. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1424128/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 28/02/2014).

Assim, tem-se que o réu/apelante não comprovou que entregou ao autor/apelante a respectiva carta de anuência, não possibilitando a baixa do protesto, circunstância que enseja a sua condenação ao pagamento de danos morais.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Logo, demonstrado o pagamento dos débitos pelo autor/apelante, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu/apelado, que manteve o nome do autor/apelante protestado indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho por razoável a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atenta às peculiaridades do caso concreto que revelam um grau mínimo de lesividade do ato ofensivo, mas sem suplantar o caráter pedagógico-punitivo da fixação de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita.

Por sua vez, no tocante aos juros moratórios, tem-se que, por se tratar de relação contratual, o momento de incidência dá-se a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, para condenar a ré à obrigação de dar baixa no protesto
sub judice
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, e da correção monetária a partir do arbitramento. Por consequência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023